Tribunal: TJMT
Processo: 1004316-27.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004316-27.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERISVANDO ARRUDA NUNES - CPF: 605.977.923-99 (APELANTE), MILENA CRISTINA JESUS ANDRADE - CPF: 061.017.211-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO APELO INTERPOSTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME FORMAL. IRRELEVÂNCIA DO CONTEXTO DE DISCUSSÃO.
AUSÊNCIA DE
INTERESSE
RECURSAL QUANTO AO PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal e Lei nº 11.340/2006) à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação por ameaça, praticada no contexto de violência doméstica e familiar; (
II
) estabelecer se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita na fase de conhecimento da ação penal condenatória.

III. Razões de decidir:

3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, desde que coerente, firme e corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, como boletim de ocorrência, formulário de avaliação de risco, pedido de medidas protetivas e termo de representação criminal.

4. O depoimento da ofendida mostrou-se firme, detalhado e livre de contradições, relatando que se sentiu ameaçada com a frase
“se você não deixar eu ver com quem você está conversando, não vai conversar com mais ninguém”
, proferida pelo apelante de forma agressiva e acompanhada de destruição de seu aparelho celular.

5. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se com a simples exteriorização da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante o contexto de acalorada discussão ou a efetiva intenção do agente em realizar o mal.

6.
O pedido de assistência judiciária gratuita não comporta conhecimento, por ausência de interesse recursal, diante da inexistência de condenação ao pagamento das custas processuais na sentença
.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desprovido
.

Tese de julgamento
:

“A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.”

“O crime de ameaça é formal, sendo irrelevante que a conduta tenha ocorrido durante discussão ou que não tenha havido intenção de concretizar o mal prometido.”

“Não há interesse recursal quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita quando o réu não foi condenado ao pagamento de custas processuais na sentença.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 147,
caput
, e 61, II, "f"; CPP,
arts
. 386, VII, 593, I, 577, 107 e 804; CPC,
arts
. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha),
arts
. 5º e 7º.

Jurisprudências relevantes citadas
:

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2616759 DF 2024/0142977-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024);

(N.U 0008981-11.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025);

(N.U 1000429-49.2023.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025);

(N.U 1004662-48.2023.8.11.0051, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
ERISVANDO ARRUDA NUNES
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no
art.
147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal c/c com as disposições da Lei nº 11.340/2006
, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais, a Defesa
absolvição do apelante por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando que não há provas suficientes para a condenação e que o réu nega veementemente os fatos. Sustentou, ainda, que as palavras proferidas pelo acusado ocorreram durante uma discussão, no calor do momento, não configurando o crime de ameaça.

Por fim, requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n. 289259397).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 296365898), sintetizando com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, II, “f”, DO CÓDIGO PENAL – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – IRRELEVÂNCIA DO FATO DE AS AMEAÇAS TEREM SIDO PROFERIDAS DURANTE DISCUSSÃO – CRIME FORMAL – DOLO CARACTERIZADO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada pelos demais elementos dos autos, possui especial valor probatório e é apta a embasar a condenação.

2. O fato de a ameaça ter sido proferida durante uma discussão não afasta a tipicidade da conduta, por se tratar de crime formal, sendo suficiente que a vítima tenha se sentido amedrontada pela promessa de mal injusto e grave.

3. A negativa do acusado, isolada e dissociada dos demais elementos de prova, não é suficiente para ensejar absolvição por ausência de provas.

4. Pleito de assistência judiciária gratuita. Não Conhecimento. Réu que, além de ter sido assistido pela Defensoria Pública, não foi condenado ao pagamento das custas processuais.

5. Parecer pelo desprovido do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Erisvando
Arruda Nunes
,
imputando-lhe a prática do crime previsto
no art. 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea
“f”
do Código Penal c/c com as disposições da Lei n. 11.340/2006
.

A denúncia narra que (ID n. 289259356):

“
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 23 de outubro de 2022, por volta das 21h00min, em residência situada na rua B, número 8, quadra 05, bairro Cohab São Gonçalo, nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado ERISVANDO ARRUDA NUNES ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Milena Cristina Jesus Andrade, sua ex-companheira.

Ressai dos autos que o denunciado e a vítima conviveram por cerca de seis anos, tiveram uma filha em comum, e na época dos fatos estavam separados há aproximadamente um mês.

Ressai que na data do fato, o denunciado foi até a residência da ofendida, para deixar a filha do casal, ocasião que o increpado propôs reatar o relacionamento com a ofendida, no decorrer da conversa, iniciaram uma discussão, momento que o denunciado pegou o celular da vítima dizendo “desbloqueia seu celular quero saber com quem você
esta
conversando” e continuou “se você não deixar eu ver com quem você
esta
conversando, não conversar com mais ninguém”, deixando entrever seu propósito de eliminar a vítima, causando-lhe temor e abalo emocional.

Termo de representação criminal ao ID. 112166201 - Pág. 19.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ERISVANDO ARRUDA NUNES como incurso no artigo 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal c/c com as disposições da Lei n. 11.340/2006, aplicando-se, no que couber as disposições da Lei 11.340/2006, requerendo seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando-se e intimando-se o denunciado para responder aos demais atos da ação penal, até a final condenação. Pugna-se, ainda, pela fixação de indenização mínima à vítima por dano moral e material, nos termos do art. 387, IV, do CPP”

Ato contínuo, após regular tramitação do feito, o Juízo de primeiro grau, ao julgar procedente a denúncia ofertada, condenou o apelante nos exatos termos da peça acusatória.

A defesa
sustentou
, em síntese, que não há provas suficientes para a condenação e que o réu nega veementemente os fatos.
Argumentou
ainda que as palavras proferidas pelo acusado ocorreram durante uma discussão, no calor do momento, não configurando o crime de ameaça.

Contudo, tais argumentos não merecem acolhimento.

A materialidade do delito restou sobejadamente comprovadas, mediante Boletim de Ocorrência nº
2022
.
294110
(ID n.
289257474 – pág. 02/03
),
Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (ID n. 289257474 – pág. 08/10), pedido de Providência
s Protetivas (ID n. 289257474 – pág. 14/15), Termo de Representação Criminal (ID n. 289257474 – pág. 19
) e pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

No que se refere à
autoria delitiva
, ao ser interrogado pela autoridade policial durante a
fase inquisitorial
, o apelante declarou que, no dia dos fatos,
ambos se desentenderam
, ocasião em que
o aparelho celular acabou sendo danificado
, apresentando, assim, a seguinte versão dos acontecimentos:

“(...) Que
o
Interrogando
confirma que foi na casa da vítima na data de 23-10-2022 para devolver a filha e ao chegar a vítima pediu para entrar na casa e que dentro 05 (cinco) minutos a vítima pediu para conversar com o suspeito onde ambos chegaram a conversar cerca de 20 (vinte minutos) sempre na tentativa de tentar reatar, porém não conseguiam devido que ambos não aceitavam as propostas e ficava nesse empasse;
Que
o
Interrogando
informa que tanto ele quanto a vítima tiveram um comportamento juvenil e que o ciúmes fez com que ambos danificassem seus aparelhos de celular e que no outro dia o
Interrogando
foi até uma loja comprar outro telefone para a vítima e que pagou pelo celular 1.300.00
Samsung
A 13 de cor
azul
;
Que
o
Interrogando
informa que foi feito o acordo amigavelmente com a vítima sobre a pensão alimentícia onde a mesma concordou com o
Interrogando
pois no momento o mesmo; (...)”

Em Juízo, o apelante
Erisvando
Arruda
negou a prática delitiva, afirmando que não invadiu a residência da vítima. Relatou que, no dia dos fatos, a filha do casal estava com seu celular na sala, enquanto ele e a vítima estavam na área. Disse que chamou a filha para devolver o aparelho, pois já se preparava para ir embora.

Segundo o apelante, a vítima entrou na casa para pegar o celular, e ele, sabendo que ela costumava verificar suas mensagens, foi atrás, uma vez que o aparelho estava desbloqueado. Afirmou que pediu para a filha correr para evitar que a mãe tivesse acesso ao telefone.

Relatou que a vítima conseguiu pegar o celular, ocasião em que ele tomou o aparelho de volta, momento em que ela pediu para ver suas mensagens, ao que respondeu:
“Não, mostra o seu para mim que eu mostro o meu para você”
.

Disse ainda que o celular da vítima estava no quarto e que foi até lá buscá-lo, pois a filha havia informado que o aparelho estava sobre a cama. Contou que a vítima o seguiu, e ambos acabaram ficando com seus respectivos celulares em mãos.

Nesse momento, segundo o apelante, insistiu para que ela mostrasse suas mensagens, afirmando que também mostraria as dele, mas a vítima recusou, dizendo que se ele visse, haveria coisas de que não iria gostar. Diante disso,
declarou que falou par
a
a vítima

que
nem ele veria o dela, nem ela veria o dele, razão pela qual colidiu um aparelho contra o outro, quebrando ambos.

Por fim, alegou que não agrediu nem ameaçou a vítima, tampouco a tratou de forma agressiva, limitando-se a sair da residência após o desentendimento.

Por sua vez, a vítima
Sra. Milena Cristina Jesus Andrade
,
ao prestar depoimento na fase extrajudicial, relatou de forma detalhada a dinâmica dos fatos, destacando que o apelante, ao tomar posse de seu aparelho celular, insistiu em verificar com quem ela estava conversando. Diante da negativa, ele proferiu ameaça em seu desfavor, afirmando:
“Se você não deixar eu ver com quem está conversando, não vai conversar com mais ninguém”
. Confira-se trecho do referido depoimento:

“(...) Que
desde o término o suspeito pede para reatar com a vítima, mas que
esta
se nega.
Que
a vítima não aceita reatar com o suspeito,
por que
além dos fatos narrados acima, o suspeito insinua que a vítima
esta
com outro homem, o que é não é verdade.
Que
na data do fato dia 23/10/2022 por volta das 21:00 horas, o suspeito foi até a residência da vítima, para levar a filha menor destes que havia passado o final de semana com este, que chegando no local, o suspeito pediu para conversar com a vítima e pediu para estes reatarem, e a vítima disse que iria reatar se este mudasse seu comportamento com a vítima mas que não agora, que estes iniciaram uma discussão e que o suspeito pegou o aparelho celular da vítima modelo
Samsung
A22, cor preta, 128 GB, no quarto desta,
e disse
desbloqueia seu celular quero saber com quem você
esta
conversando
, e disse
se você não deixar eu ver com quem você está conversando
,
não vai conversar com mais ninguém
, que a vítima se sentiu ameaçada e disse que não iria desbloquear dizendo que este não tem o que ver, e que o suspeito irritado pegou seu aparelho celular e bateu na tela do aparelho da vítima e depois quebrou o celular da vítima ao meio.

Que
a vítima disse que iria acionar a PM se estes não fosse embora do local, e que o suspeito se retirou da residência, e disse a esta que sentia muito pelo ocorrido e ainda disse que iria dar outro aparelho celular a vítima.
Que
a vítima está muito abalada emocionalmente.
(...)”

Em Juízo, a vítima manteve sua versão acerca dos fatos,

relatando que ela e o apelante haviam se separado recentemente e que, no dia dos fatos, ele compareceu à sua residência para deixar a filha do casal, que passara o final de semana em sua companhia. Contou que, pouco antes de o apelante se retirar do local, ele invadiu o quarto sob o pretexto de pegar o celular, demonstrando o intuito de ver as conversas do aplicativo
WhatsApp
.

Segundo a vítima, ela conseguiu retomar o aparelho e afirmou que não havia nada para ele ver, acrescentando que, se visse, não iria gostar. Nesse momento, o apelante ficou exaltado, afirmando que se ela não mostrasse, também não conversaria com mais ninguém, e em seguida quebrou o celular ao meio, razão pela qual a vítima o expulsou de sua residência.

Questionada se, ao ouvir as palavras do apelante, sentiu-se ameaçada, a vítima respondeu afirmativamente, esclarecendo que percebeu tom agressivo e descontrole emocional, pois o acusado ainda não aceitava o fim do relacionamento e demonstrava intenso ciúme, circunstâncias que a fizeram sentir-se intimidada e temerosa.

Diante do exposto, constata-se que
a vítima em ambas as fases processuais foi firme e coerente ao afirmar que foi ameaçada pelo apelante, estando presente o temor de sofrer mal injusto e grave, descrevendo, em Juízo, a narrativa fática com riqueza de detalhes, sem qualquer contradição.

Cumpre destacar que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso. Isso porque tais delitos são geralmente praticados na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas, tornando o depoimento da ofendida fundamental para a elucidação dos fatos.

Nesse sentido, é
pacífico
o entendimento jurisprudencial
, conforme se depreende do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) 4. A palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica. (...)
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2616759 DF 2024/0142977-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024)

Comungando do mesmo entendimento, assim decidiu esta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...) “1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e respaldada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica. 2. A existência de medida protetiva e o registro imediato do boletim de ocorrência reforçam a credibilidade da narrativa da ofendida.””

(N.U 0008981-11.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

“(...) Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. (...)”

(N.U 1000429-49.2023.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

Dessa forma, diante da firmeza e coerência das declarações da vítima, que relatou ter se sentido ameaçada pelo apelante e demonstrou temor real de sofrer mal injusto e grave, não há que se falar em ausência de provas quanto à materialidade e à autoria delitivas. A palavra da ofendida, em sintonia com os demais elementos dos autos, mostra-se suficiente para sustentar o édito condenatório, sobretudo em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, nos quais,
via de regra
, a prova testemunhal direta restringe-se à narrativa da própria vítima.

De igual modo, a alegação defensiva de que as palavras foram proferidas no calor de uma discussão, sem intenção de intimidar, não merece acolhida. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma
no momento em que
a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante o propósito do agente de concretizar o mal anunciado ou o contexto emocional em que a ameaça ocorreu.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o fato de o ato intimidatório ter ocorrido durante uma discussão não descaracteriza a tipicidade da conduta. Nessas situações, inclusive, as palavras podem adquirir maior carga ameaçadora, potencializando o medo e a sensação de vulnerabilidade da vítima.

No caso concreto, a ofendida afirmou de maneira clara e consistente que se sentiu amedrontada diante das palavras proferidas pelo acusado, o que evidencia a capacidade intimidatória da conduta e o abalo em sua tranquilidade psíquica, elementos suficientes para a configuração do delito previsto no artigo 147 do Código Penal.

Com efeito, o crime de ameaça se aperfeiçoa com o simples ato de intimidar, sendo desnecessária a ocorrência de resultado lesivo concreto. Por se tratar de infração que não deixa vestígios materiais, dispensa-se a realização de exame de corpo de delito, razão pela qual não se aplica o artigo 158 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, no tocante ao pedido formulado pela Defesa para concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, verifica-se que o recurso carece de interesse recursal, razão pela qual não deve ser conhecido nesse ponto.

Com efeito, o interesse recursal pressupõe a existência de sucumbência, isto é, de prejuízo concreto decorrente da decisão recorrida. No caso em apreço, observa-se que o Juízo de primeiro grau não impôs ao apelante o pagamento das custas processuais, circunstância que afasta qualquer gravame e, por conseguinte, torna desnecessária a análise do pleito em sede recursal.

Nesse sentido, assim decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
(...) –
GRATUIDADE DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– (...)

“Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita e/ou isenção e suspensão do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica
(artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, §3º, do CPC), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa.” (TJMT,
Ap
nº 0002794-23.2017.8.11.0064).

Recurso desprovido.

(N.U 1004662-48.2023.8.11.0051, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE

do apelo interposto pela Defesa de
Erisvando
Arruda Nunes
e,
na parte conhecida
,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025